Tribunal: STF
Processo: RHC 250562
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada, e corrupção de menores. Dosimetria. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Modesto Dias do Valle contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu parcialmente do agravo regimental no HC 910.514/SP e negou-lhe provimento (evento 50).



    O Recorrente foi condenado à pena de 62 anos, 06 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de homicídio qualificado, nas formas consumada e tentada, e corrupção de menores (art. 121, § 2º, I, III e IV; e art. 121, § 2º, I, III e IV c/c. art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta que “a alegação de preclusão temporal ou de inadequação da via processual eleita não pode prevalecer sobre a possibilidade de revisão de flagrante ilegalidade”. Alega a ausência de fundamentação para exasperação da pena-base. Defende o reconhecimento da confissão espontânea e da continuidade delitiva. Requer o redimensionamento da pena (evento 54).



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário (evento 78).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. 



    2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de debate pelo Tribunal a quo sobre temas relativos à elevação da pena-base, atenuante da confissão espontânea e continuidade delitiva, além de considerar incabível o revolvimento fático-probatório para afastamento de qualificadoras. 



    3. O Tribunal a quo analisou a condenação pelo crime do art. 244-B do ECA em consonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula 500/STJ 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade e se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo regimento interno e pela jurisprudência do STJ. 



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida por relator não afronta o princípio da colegialidade. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, conforme Súmula 182/STJ."”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Além disso, quanto às matérias de fundo, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “os temas relativos à fundamentação adotada na primeira fase para elevar a pena-base, ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e à continuidade delitiva não foram debatidos pelo Tribunal a quo, o que impede o conhecimento das questões diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente